Tribunal: TJDFT
Processo: 0739754-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTILHA DE IMÓVEL COMUM. EX-CÔNJUGE VARÃO. OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DOMINIAL DO IMÓVEL E TRANSMISSÃO PARA O NOME DO EX-CASAL. INADIMPLEMENTO DO ASSUMIDO INCONTROVERSO. PEDIDO COMINATÓRIO. ACOLHIMENTO. ASSUNÇÃO DO ENCARGO E ULTIMAÇÃO DA OBRIGAÇÃO APÓS A EDIÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO. INTERESSE QUANTO À RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO INCONFORMISMO QUANTO À RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO RÉU. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA AFERIDA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.
1. A assimilação da obrigação cominada e sua ultimação após a edição do provimento cominatório implica, além do reconhecimento do pedido, postura incompatível com o interesse manifestado pela parte obrigada e condenada de ver reformado o provimento que lhe impusera condenação volvida a ensejar o cumprimento da obrigação anterior e voluntariamente assumida por ocasião da dissolução do casamento e partilha do patrimônio comum, obstando o conhecimento o recurso na parte em que enfoca a cominação por ausência de interesse recursal.
2. A imputação dos encargos da sucumbência pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide e saíra vencido deve suportar os ônus sucumbenciais, em ponderação com o princípio da sucumbência, ensejando que, acolhido o pedido e tendo sido a resistência da parte vencida a cumprir a obrigação que conduzira ao aviamento da pretensão em seu desfavor, deve necessariamente sujeitar-se aos encargos da sucumbência por ter sido o provocador da invocação da tutela jurisdicional e saído sucumbente, ao final (CPC, art. 85, §§1o e 2o).
3. Sob a égide do estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, em sede de ação de cominatória cujo pedido é acolhido, acarretando a reputação da parte ré como vencida, a verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado, correspondendo ao valor do bem que figurara como objeto da lide (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
4. O desprovimento ou não conhecimento do apelo implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor do recorrente, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §§ 2o, 11 e 14).
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Unânime.